Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706386-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL AROEIRA ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO RAFAEL AROEIRA ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 56415437 dos autos originários, proc. no 0703693-95.2018.8.07.0018), que, no cumprimento provisório de sentença movido contra TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso, nos seguintes termos: “Os autores requereram (ID 51536668) a expedição de alvará do valor incontroverso depositado no ID 18744278. Ocorre que tal valor não é incontroverso, uma vez que a ré impugnou o cumprimento de sentença, consoante ID 18744231. A impugnação foi analisada nos termos da decisão de ID 34086543 e ID 45508752, em que restou determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso especial interposto pelos autores, pois não é possível definir, neste momento, o valor efetivamente devido. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 51536668. Quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, o réu requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado do recurso. Todavia, o feito encontra suspenso nos termos requeridos (decisão de ID 45508752), razão pela qual deixo de analisar esse pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso especial interposto pelos autores no processo originário, consoante decisão de ID 45508752.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme consignado pelo agravante-exequente, o cumprimento de sentença é provisório em razão da pendência de julgamento do agravo em recurso especial por ele interposto, no qual a divergência restringe-se ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as parcelas do preço a serem restituídas pela agravada-executada, se a partir da citação ou do trânsito em julgado. É certo, portanto, que o valor de R$ 173.075,74 depositado em Juízo pela agravada-executada (id. 18744278 dos autos originários) é de fato incontroverso, inclusive com o reconhecimento da própria agravada-executada (id 52252007). No entanto, constata-se que na fase de conhecimento a r. sentença decretou a rescisão do contrato celebrado entre as partes e determinou o retorno das partes ao estado anterior (id. 16289240 dos autos originários), que somente será possível com a restituição das parcelas do preço pagas pelo agravante-exequente, cuja parte incontroversa já se encontra depositada em Juízo, e a transferência da propriedade do imóvel para a agravada-executada, o que ainda não ocorreu. Ressalte-se que, embora tenha sido expedida a carta de sentença pelo Juízo a quo em 28/11/2019 (id. 50972682 dos autos originários) e a agravada-executada tenha requerido a sua averbação na matrícula do imóvel em 09/12/2019 (ids. 52000161 e 52001327 dos autos originários), consta manifestação do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal no sentido de ser necessária à averbação da rescisão do contrato a apresentação da “[...] cópia da sentença e certidão de trânsito em julgado [...]” (id. 55953600 dos autos originários). Assim, diante da pendência na transferência da propriedade do imóvel à agravada-executada, que impede o retorno das partes ao estado anterior, inexiste probabilidade do direito quanto à pretensão de levantamento do valor incontroverso. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora